Tribunal: STF
Processo: AI 699068
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO
   E FUNCIONAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE
   POLÍCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Constitucionalidade de taxas
   cobradas em razão do serviço de fiscalização exercido pelos
   municípios quanto ao atendimento às regras de postura
   municipais.
II - Presunção a favor da administração pública do
   efetivo exercício do poder de polícia, que independe da
   existência ou não de órgão de controle. Precedentes.
III -
   Agravo regimental improvido.